Tribunal: TJSP
Processo: 2014717-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de informações junto ao sistema InfoJud sobre a vida financeira do executado – Alegação de quebra de sigilo fiscal – Possibilidade – Hipótese em que o pedido se reveste de legalidade, já que a exequente trouxe aos autos fatos que modificaram a situação econômica do agravante – Decisão mantida - Recurso não provido.*